Tribunal: TJES
Processo: 5003060-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003060-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: TYRONE DE ALMEIDA ALVES CRISTOFORETTI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES VIA PIX. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que deparou-se com transações que não eram de sua autoria em sua conta-corrente, consubstanciada em pagamento de dois boletos no valor total de R$ 23.400,00 e contratação de empréstimo com pagamento de parcelas mensais de R$ 1059,00. Requer sejam devolvidos os valores relativos ao pagamento dos boletos e das parcelas do empréstimo, para além de indenização por danos morais. Foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$40.346,72 (quarenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso. Declaro a inexistência de débito do Autor perante a Requerida, razão pela qual ratifico a decisão de ID21478883 e ID25327042. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral
”.

(2).
Ambas as partes apresentaram recurso inominado. A parte ré pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais. O autor requer seja dado provimento ao pedido de indenização por danos morais. Houve oferta de contrarrazões para cada recurso interposto.

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade arguida pela ré, adotando-se a fundamentação contida em sentença, qual seja: “
a legitimidade passiva para a causa deve ser aferida a partir da imputação de responsabilidade pela parte Autora. No presente caso, a Requerente imputou responsabilidade à Requerida, razão pela qual é ela parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação
”.

(4).

No mérito, verifico que a ocorrência de golpe é fato incontroverso entre as partes. Todavia, isto não exime a requerida de sua responsabilidade pelos danos sofridos. Em verdade, o banco recorrente possui o dever de proteção e segurança, de modo que, a partir do exato momento em que oferta produtos e serviços financeiros, está sujeito aos riscos da atividade desenvolvida, devendo se precaver de fraudes, golpes e similares, de maneira a propiciar aos seus clientes e terceiros a legítima expectativa e confiabilidade. Nessa esteira de ideias, é imperioso averiguar se o banco réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao
dever de segurança
, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sobre o ponto, o
dever de segurança
, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as
instituições financeiras
devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
: “
[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]
” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

(5).
É preciso pontuar que a parte requerida, por seus próprios mecanismos de segurança, poderia solucionar a questão na seara administrativa. Aliás, nota-se,
in casu
, que o banco réu reconhece a ocorrência de fraude, mas nada fez para evitar as suspeitas movimentações financeiras ou reparar os prejuízos do autor. A linha defensiva da instituição financeira demonstra com clareza toda a sequência do golpe, permitindo concluir que a recorrente possui, inegavelmente, meios para impedir transações ilícitas de tal natureza, salvaguardando os consumidores (seus correntistas). Ainda assim, ignorou transações em curto espaço de tempo e em valor expressivo, em completa dissonância do perfil de uso do autor e, pior, a partir de terminal recém habilitado. Com isso, não se pode deixar de reconhecer a responsabilidade da instituição bancária. No outro lado da ponta, ainda que se reconheça que o
consumidor
precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras, é inegável que, no caso dos autos, não há demonstração de culpa concorrente. Por tudo isso, tem-se por acertado o capítulo sentencial que impõe ao banco réu, ora recorrente, a restituição do valor integral (R$ 40.346,72) à parte autora.

(6)
. Acerca do pedido de redução do valor das astreintes, foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa foi fixada com parcimônia, em R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, bem como foi concedido prazo suficiente para cumprimento da obrigação. Caso esta atinja monta elevada, tal fato se dará em razão do período em que perdurou o descumprimento. Assim, é prudente a manutenção das astreintes no montante fixado na decisão.

(7).

Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço e o acesso de terceiros à conta bancária do autor, deixando prejuízo expressivo, evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela autora.
Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional, devendo ser adotado no presente caso.

(8).
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se as condenações já impostas na sentença.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO,
para condenar a Recorrida no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(9).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente vencida (requerida) no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)